Tribunal: STF
Processo: ARE 1363737
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO – CEDURP. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. COMPROMISSO NO SENTIDO DE CLIMATIZAR TODA FROTA DE ÔNIBUS DA CIDADE ATÉ 31/12/2016. MORA DE MAIS DE DOIS ANOS NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE OS INCREMENTOS TARIFÁRIOS DEVIDAMENTE RECOLHIDOS DESDE 2014 ASSOCIADOS À RENOVAÇÃO OBRIGATÓRIA DA FROTA PELO ATINGIMENTO DA IDADE LIMITE DOS VEÍCULOS, CONFORME CONTRATUALMENTE PREVISTOS, FORAM SUFICIENTES A VIABILIZAR O ATINGIMENTO DA META DE CLIMATIZAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OMISSÃO DO PODER CONCEDENTE NO QUE SE REFERE À OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PERMANENTE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 29, I, II E III, DA LEI 8987/1995. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO EXMO. SR. PREFEITO E À EXMA. SRA. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUE PROVIDENCIEM A DECRETAÇÃO DE INTERVENÇÃO NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE MUNICIPAL POR ÔNIBUS COM VISTAS A PERMITIR A PRÁTICA DOS ATOS NECESSÁRIOS À CLIMATIZAÇÃO INTEGRAL DA FROTA, COM ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGOS 6º, §1º, E 32 DA LEI 8987/95 E 536 DO CPC. MEDIDA QUE SE REVELA PROPORCIONAL E ADEQUADA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONTROLE DE LEGALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA. INXISTÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES, NEM DE LESÃO À ORDEM JURÍDICA. REMUNERAÇÃO DO INTERVENTOR QUE DEVE SER CUSTEADA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO AGRAVA PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1: RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, JULGANDO-SE PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO 2: RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 3: RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 2º; 5º, XXXV; 18; 167, I e II, e 175 da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 851.393-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



    Quanto à alegada violação ao art. 5°, XXXV, da CF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator